Tribunal: CARF
Processo: 11128.723439/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.723439/2017-41
ACÓRDÃO
3001-003.788 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas
Comerciais
Data do fato gerador: 10/04/2017
DIREITOS ANTIDUMPING – PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO. DIREITO ANTIDUMPING. DEPÓSITO JUDICIAL. AÇÃO JUDICIAL
COM OBJETO IDÊNTICO. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA DA UNIÃO.
CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo implica renúncia à instância administrativa, conforme
jurisprudência consolidada neste Conselho (Súmula CARF no 1). Tendo
havido trânsito em julgado do Mandado de Segurança, com a
determinação de conversão do depósito judicial em renda da União, resta
configurada a quitação do crédito tributário, na medida em que o valor
exigido foi integralmente satisfeito. Recurso Voluntário não conhecido.
Crédito Tributário declarado definitivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.788 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723439/2017-41
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de no 16-081.014
proferido pela 20a Turma da DRJ/SPO ementado da seguinte maneira:
Assunto: Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas Comerciais
Data do fato gerador: 11/09/2017
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Concomitância.
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com aquela
objeto do lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto de Infração, importa renúncia
de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma vez que as decisões
judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os argumentos não levados à
apreciação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme consta dos autos, o contribuinte registrou a Declaração de Importação
(DI) no 17/1535330-9, em 11/09/2017, referente à importação de 79.500 kg de alho fresco tipo
especial (NCM 0703.20.90), declarando valor aduaneiro total de R$ 305.956,85.
Sobre a mercadoria incide o direito antidumping definitivo fixado pela Resolução
CAMEX no 80/2013, no valor de US$ 0,78 por quilograma, posteriormente prorrogado pela
Resolução CAMEX no 47/2017, aplicável a todas as importações do produto de origem chinesa.
Relata a fiscalização que a recorrente havia impetrado Mandado de Segurança
(processo no 5000465-27.2017.4.03.6104) para afastar a incidência do direito antidumping,
obtendo liminar autorizando o depósito judicial do valor e o prosseguimento do despacho
aduaneiro. Assim, foi realizado o desembaraço da mercadoria e o valor do direito foi depositado.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.788 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723439/2017-41
3
Devidamente intimada, a recorrente apresentou impugnação no qual alegou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do depósito judicial em razão de que o
depósito integral do valor discutido suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II,
do CTN e que depósito foi realizado antes do lançamento, configurando lançamento por
homologação.
Apresentada impugnação a DRJ/SPO julgou improcedente o recurso, conforme
emanta supracitada, mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese,
as seguintes razões recursais:
1. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do depósito judicial.
2. Inexistência de renúncia na esfera administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.

1. Dos efeitos da ação judicial
A DI no 17/1535330-9 tendo sido interrompida pela Autoridade Fiscal para exigência
a respeito dos direitos antidumping, e apesar de não cumpridas às exigências, a DI foi
desembaraçada em razão de a autuada ter obtido liminar em mandado de segurança no 5000465-
27.2017.4.03.6104.
Assim, a recorrente, obteve a conceção do seu pedido liminar deferido sob o
seguinte termo:
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para autorizar que a impetrante
promova o depósito dos valores relativos a obrigações que tenham por objeto
o gravame do direito antidumping incidente em suas operações de
importação de alho do tipo especial proveniente da China e, por
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.788 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723439/2017-41
4
consequência, determinar à autoridade impetrada que se abstenha de obstar
o prosseguimento os respectivos despachos aduaneiros.
Ressalvo, contudo, o direito da autoridade fiscal de verificar a integralidade e
exatidão dos valores depositados, bem como todos os demais aspectos
inerentes ao controle aduaneiro de mercadorias.
Nos termos do art. 3o da Lei no 12.099/2009, o depósito judicial deverá ser
efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - DARF específico para essa finalidade.
Contudo, em análise dos autos do respectivo Mandado de segurança, sobreveio
sentença denegando o mérito pretendido estabelecendo que com o transito em julgado da ação,
os valores depositados fossem convertidos a união,
Destarte, desassiste razão à impetrante, uma vez que a Resolução CAMEX
80/13 fixou a exigência do antidumping de modo genérico (alho comum,
fresco ou refrigerado) e não por classes. Por isso, deve ser mantida a exigência
da autoridade impetrada.
Em face do exposto, revogo a liminar, resolvo o mérito do processo, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.
Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/09 e da Súmula
no 105 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Custas a cargo da impetrante.
Com o trânsito em julgado, convertam-se os valores depositados nos autos,
em renda da União.
Desta forma, fica claro que o Poder Judiciário foi instado a analisar a questão do
mérito relativo à motivação da cobrança dos direitos antidumping. E assim o fez, conforme se
verifica no trecho da sentença acima transcrito. É incontroverso que a interposição de ação judicial
implica renúncia à instância administrativa no que diz respeito à discussão da matéria nela
tratada, conforme determinação existente no Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996, e
no Parecer Cosit no 7, de 2014.
Ato Declaratório Normativo Cosit no 3/ 1996
"DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.788 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723439/2017-41
5
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou a
desistência de eventual recurso interposto.
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
relaciona a matéria diferenciada (p. ex. aspectos formais do lançamento, base
de cálculo etc.).
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do
débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN.
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do
débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do
art. 151, do CTN.
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário,
sem julgamento do mérito (art. 267 do CPC)."
No presente litígio, a autuada impetrou ação judicial com pedido de liminar visando
à liberação das mercadorias sem o pagamento imediato dos direitos antidumping, apresentando
ao Poder Judiciário os fundamentos pelos quais discordava da exigência fiscal. Diante disso, houve
manifestação da autoridade judicial sobre o mérito da controvérsia, configurando identidade
entre o objeto discutido judicialmente e o tema deste processo administrativo.
Assim, restando evidenciada a concomitância entre as vias judicial e administrativa,
impõe-se o acatamento da decisão judicial transitada em julgado, afastando-se a possibilidade de
reexame da matéria na instância administrativa.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que foi
sumulada por meio do enunciado 1:
“Súmula CARF no 1- Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.788 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723439/2017-41
6
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Tendo em vista a propositura de ação judicial cujo objeto é idêntico ao que está em
discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à instância administrativa, de modo que
não pode o presente recurso ser conhecido. Havendo o trânsito em julgado da matéria cabe a
unidade de origem aplicar o teor da decisão judicial em seus estritos termos.
Ademais, conforme se depreende da sentença proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 5000465-27.2017.4.03.6104, o pedido da impetrante foi julgado improcedente,
tendo sido expressamente determinada a conversão dos valores depositados em juízo em favor da
União, após o trânsito em julgado da ação. Nesse contexto, restando definida judicialmente a
validade da cobrança do direito antidumping e determinado o levantamento dos valores em favor
do Erário, há que se considerar liquidado o crédito tributário consubstanciado no Auto de
Infração, na medida em que o valor correspondente já foi integralmente depositado e revertido à
União.
Assim, embora a exigência tenha sido objeto de lançamento de ofício, o crédito foi
integralmente satisfeito por força da conversão judicial do depósito em renda pública, tornando-
se inexistente qualquer saldo remanescente passível de cobrança. Consequentemente, impõe-se o
reconhecimento da quitação do débito tributário, exclusivamente em razão do cumprimento da
sentença judicial transitada em julgado.

2. DO DISPOSITIVO
Ante o todo exposto, voto não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de
concomitância de objeto nas instâncias judicial e administrativa, declarando definitivo,
administrativamente, o crédito tributário lançado, devendo ser acatada a decisão judicial
transitada em julgado.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 201
DF CARF MF
Original